Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado. Protesto de certidão de dívida ativa. Cadastramento irregular. Comprovação de fraude originária do débito. Dano Moral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade dos registros de propriedade das motocicletas HONDA/NX-4 FALCON, ano 2005/2005, placas JJY6941 e JJX5534, Renavam 00850462550 e 00853053952, e reparação por danos morais. Alega o recorrente que sofreu abalo moral decorrente da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de dívida ativa do DF e do cartório de notas e protestos por débitos oriundos de motocicletas que nunca foram de sua propriedade. Afirma que ajuizou outras demandas contra os réus em 2005 buscando a declaração de nulidade de outros atos que o apontavam como proprietário de bens móveis e imóveis.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão que é a de verificar se houve responsabilidade civil do Estado pelo cadastramento irregular do autor como proprietário dos veículos e, por consequência, pela anotação irregular do nome do autor na dívida ativa do DF, em decorrência do mesmo erro administrativo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de três requisitos cumulativos: ocorrência de dano, conduta administrativa (ação ou omissão) e nexo causal entre ambos.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. O acervo probatório sinaliza que o recorrente foi vítima de fraude, que gerou a inclusão do seu nome em dívida ativa do DF. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer prova em sentido contrário quando for do seu interesse. É certo também que a produção probatória tem que observar as regras procedimentais a fim de evitar burla à marcha processual e à segurança jurídica.
7. A juntada da ação judicial mencionada na petição inicial (ID 69837562), conquanto realizada a posteriori se fez imprescindível no caso, cujos fatos eram verossímeis, mas que carecia de robustez probatória. Esse documento corrobora a alegação do autor de ter sido vítima de fraude, tendo seus documentos sido utilizados por terceiros para a prática de negócios que lhes são estranhos.
8. A justiça para o caso concreto se sobreleva e justifica a requisição de informações, principalmente do ente público que figura no outro polo da demanda, para que o julgador entregue a melhor prestação jurisdicional. E o processo administrativo (ou parte dele) apresentado pelo DETRAN revelou que a autarquia não foi diligente no cadastramento da propriedade dos veículos para o nome do recorrente.
9. Os poucos elementos juntados (ID 69496010) apresentaram apenas dois documentos ditos oficiais, com a qualificação do DF em seu cabeçalho, mas aparentemente emitidos por um sindicato, sem a firma do recorrente em sua extensão, a fragilizar ainda mais a presunção que militava em favor da autarquia distrital.
10. O aparato processual, analisado sistematicamente após a ulterior manifestação das partes, é apto a sustentar a tese segundo a qual o procedimento administrativo de transferência da propriedade das motocicletas não observou a diligência que se espera do serviço público, colocando em xeque sua própria regularidade e dando suporte às alegações do recorrente.
11. Esse cenário atrai o provimento do recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos registros de propriedade das motocicletas de marca e modelo HONDA/NX-4 FALCON, ano 2005/2005, placas JJY6941 e JJX5534, Renavam 00850462550 e 00853053952, em nome do autor, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários e administrativos desde a data do cadastro da propriedade, excluindo, definitivamente, o nome do recorrente do cadastro e da dívida ativa distrital.
12. Em consequência, também é o caso de condenar os recorridos a repararem os danos morais oriundos da inscrição indevida, no valor que reputo como justo e adequado de R$3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente desde o evento danoso e com juros de mora a partir da citação.
IV. Dispositivo
Recurso provido nos termos dos itens 11 e 12.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.